Tribunal: TJMT
Processo: 1010930-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010930-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORREA DA SILVA - CPF: 988.881.291-20 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA”
- PLANO DE SAÚDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DA PARTE AUTORA O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA - AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Não comprovada a urgência para a realização das cirurgias postuladas pela agravante, está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA CORREA DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência” n.º
1003427-59.2024.8.11.0003
, proposta em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela autora em sua inicial.

Em síntese, a parte agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que os procedimentos solicitados foram indicados em caráter de urgência, sendo as cirurgias reparadoras o único meio para tratar as patologias físicas e psicológicas.

Cita que “
há tempos a agravante busca o tratamento contra a doença obesidade mórbida, encontrando-se antes, e mesmo após a cirurgia bariátrica, sob grande fragilidade emocional
”.

Alude que “
há ausência de caráter estético dos procedimentos, mas sim seu caráter complementar à cirurgia bariátrica, tornando-o, portanto, uma segunda etapa do tratamento já iniciado contra obesidade mórbida, indicados após a necessária estabilização do peso
”.

Menciona que “
a urgência da medida almejada é para que a agravada custeie integralmente as despesas médico-hospitalares dos procedimentos prescritos à agravante, no que se refere aos procedimentos indicados pelo médico especialista
”.

Aponta que não pode esperar todo o trâmite do processo para obtenção do provimento somente ao final da ação, tendo em vista que até lá, sua saúde física e psicológica estará totalmente prejudicada.

Diante do exposto, considerando presentes os requisitos da probabilidade do direito bem como do perigo da demora, pugna a agravante pela concessão da tutela de urgência em seu favor, “
determinando-se que a agravada, autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos [...] a ser realizada em rede credenciada pela agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada
”; e, ao final, requer o provimento do agravo.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando que não restou demonstrado nos autos a probabilidade de direito da agravante, nos moldes solicitados, foi o pleito indeferido.

A parte agravada, ao contrarrazoar o recurso interposto, suscita que a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela agiu com o costumeiro acerto, não merecendo qualquer tipo de revisão e reparo, eis que inexiste a comprovação de urgência e emergência alegada pelo agravante.

Menciona que haver alto risco de dano irreparável ou de difícil reparação para agravada acaso seja concedida a tutela nos moldes pleiteados, pois, geraria enorme prejuízo financeiro.

Cita que “
a agravante objetiva unicamente a autorização de um procedimento qual não tem direito e previsibilidade de cobertura e se valeu do judiciário para obter tutela para um direito inexistente conquanto a cobertura contratual e legal
”.

Aponta que os relatórios médicos não informam ou advertem que a não realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados colocam em risco à saúde da autora.

Expõe que a concessão do efeito ativo deve ser negada pois a pretensão da agravante está impedida diante da disposição contida no inciso II do artigo 10 da Lei n.º 9.656 de 1998, lei que dispõe de maneira específica sobre os planos privados de assistência à saúde, de modo que é vedado ao contrato extrapolar os limites legais impostos pela legislação de regência.

Declara que “
independente da não realização da junta médica, eis que não foi dada a oportunidade para a agravada em sua realização, [...] os documentos acostados a presente defesa, demonstram claramente que os procedimentos solicitados em favor da agravante, além de não possuírem previsão no rol de procedimentos da ANS, são considerados estéticos
”.

Argui que em momento algum restou demonstrado ou ficou caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da agravada, reiterando que os procedimentos solicitados pela agravante são exclusivamente estéticos.

Diante do exposto, considerando que a recusa é amparada na regularidade contratual, pugna pelo indeferimento do recurso e a consequente manutenção da decisão que indeferiu a tutela recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Correa da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência” n.º 1003427-59.2024.8.11.0003, proposta em desfavor de Unimed Rondonópolis - Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela autora em sua inicial.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998,
in verbis
:

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela autora em sua inicial; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de agravo de instrumento.

No entanto, analisando detidamente os argumento e as provas juntadas aos autos, tem-se que a decisão agravada não merece reforma.

Isso porque, a princípio, não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora se possa pressupor a necessidade do procedimento cirúrgico pós-bariátrica, não se constata a demonstração da urgência do procedimento.

Da leitura dos relatórios elaborados, não se evidencia o caráter de emergência e nem indicação clínica exclusiva para proteção à saúde.

Tem-se, portanto, que os elementos do processo não revelam a urgência necessária para autorizar a concessão da medida extrema, além do laudo médico não fornecer qualquer fundamento concreto acerca do alegado risco de óbito ou debilidade permanente, em caso de surgimento de eventuais complicações do quadro clínico.

Nota-se que, apesar do relatório médico mencionar que a cirurgia é de extrema necessidade para a qualidade de vida da paciente, tal argumento se mostra genérico, não mencionando nenhum risco específico à saúde da autora ao caso particular apresentado.

Ademais, não obstante constar no laudo médico acerca de suposto quadro psíquico sofrido, a autora sequer comprova que se encontra em acompanhamento psicológico.

Portanto, em consonância com o exposto nos autos, sem a comprovação fundamentada tanto do abalo físico imediato, quanto do psicológico da paciente, resta inviabilizado a presença dos requisitos autorizadores para a concessão liminar dos procedimentos solicitados.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA
-
AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE
- REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal
. (TJMT - N.U 1010407-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA
.
DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
INVIABILIDADE
.
PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO
. RECURSO PROVIDO. “O agravo de instrumento é recurso dotado de devolutividade estrita, restringindo suas razões aos lindes da decisão objetada, seu acerto ou desacerto. Dessarte, não pode a instância revisora antecipar-se ao julgamento do feito, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. II
A medida de urgência, a espelho do disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito
.
Não comprovada a urgência na realização das cirurgias postuladas pela agravante, está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem
. III Agravo conhecido e desprovido.” (TJ-GO 5274158-67.2019.8.09.0000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019) (TJMT - N.U 1030039-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE -
CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS
-
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATRELADOS AO PÓS-BARIÁTRICA
- DEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO A QUO -
URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO
- QUESTÃO OBJETO DO TEMA 1069 DO STJ - SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, EXCETO CASOS DE URGÊNCIA - REQUISITO AUSENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela antecipada quando não evidenciada a urgência para a realização do procedimento
,
nos casos em que se pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica
. Isso porque, a matéria está afetada no STJ, conforme TEMA 1.069, limitando-se o Poder Judiciário à análise das tutelas de urgência, requisito esse que não restou comprovado nos autos. (TJMT - N.U 1030570-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Por fim, importante ressaltar que não se trata de improcedência do pedido final, mas apenas indeferimento da liminar por não se achar presente, por ora, os requisitos da tutela de urgência.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024